Tribunal: TJSP
Processo: 1030341-77.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento. Sentença de improcedência. Danos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade

Ementa:
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento. Sentença de improcedência. Danos em equipamentos residenciais. Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 da Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de comprovação idônea do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030341-77.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRADESCO
AUTO/RE CIA DE SEGUROS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 5o juiz. O 2o juiz
fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), JOSÉ MARCOS MARRONE, MARCOS GOZZO E SALLES
VIEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1030341-77.2019.8.26.0114
Comarca: 10a Vara Cível Campinas
Apelante: Bradesco Auto/Re Cia de Seguros
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Voto no 18.180
Apelação Cível. Ação regressiva de ressarcimento. Sentença de
improcedência. Danos em equipamentos residenciais.
Pretensão deduzida por seguradora em face de companhia
elétrica. Alegação de ter se sub-rogado nos direitos dos
segurados. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Código de Defesa do Consumidor.
Aplicabilidade. Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
Responsabilidade objetiva da companhia elétrica pelos danos
causados por defeito na prestação de seu serviço. Artigo 14 da
Lei no 8.078/1990. Ausência, contudo, de comprovação idônea
do nexo de causalidade entre a conduta da companhia elétrica e
os alegados danos suportados pelos segurados. Natureza
unilateral da documentação exibida pela autora. Comunicação
dos danos à fornecedora. Inexistência. Falha no fornecimento
de energia não comprovada. Responsabilidade objetiva que não
afasta fortuito e outras excludentes. Sentença mantida.
Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 492/495, que, em ação
regressiva de ressarcimento, julgou improcedentes os pedidos, e,
em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do
mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condenou a
autora ao pagamento das custas e despesas do processo e
honorários advocatícios estes fixados em 10% do valor atualizado
da causa (art. 85, §2o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora, não conformada com a decisão,
apela (fls. 498/505).
Alega, em síntese, que comprovou nos autos
a ocorrência de descarga vinda da rede elétrica, que causou danos
materiais aos equipamentos sinistrados, através da regulação de
sinistro realizada.
Ressalta que o regulador, profissional apto e
qualificado a efetivamente emitir parecer preciso acerca da origem
do sinistro a partir da vistoria realizada no local do fato, concluiu
que houve oscilação de energia elétrica durante chuvas.
Destaca que a Lei n.o 8.069/90 (CDC) previu
a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, com base na
denominada teoria do risco do empreendimento, segundo a qual
todo aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever
de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento,
independentemente de culpa.
Assevera, no mais, que não há como se
deixar de reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, principalmente no que toca à inversão do ônus da
prova e à inoperância das cláusulas limitativas de responsabilidade.
Não há, ainda e principalmente, diz, como
não reconhecer que a seguradora, porque legalmente sub-rogada
nos direitos e ações do seu segurado (consumidor original, primitivo
credor da obrigação inadimplida), tem legitimidade para invocar o
Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de consumidora
por equiparação, em face da ideia de sub-rogação integral de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que de acordo com o código
processual, o artigo 373, inciso II, determina que o réu deverá
provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
do direito do autor.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, para (i) condenar a
apelada/ré a pagar à apelante/autora a quantia de R$ 3.083,00 (três
mil e oitenta e três reais), com a devida atualização monetária,
desde a data da sub-rogação dos direitos, (ii) inverter o ônus da
sucumbência; (iii) reembolsar as custas e despesas processuais,
devidamente corrigidas a partir dos respectivos dispêndios (Lei no.
6.899/81) e demais cominações legais aplicáveis à espécie.
Em contrarrazões (fls. 513/521), a apelada
requer
seja
negado
provimento
ao
recurso,
mantendo-se
integralmente a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Regressiva
de
Ressarcimento de Danos, na qual a seguradora pleiteia o
ressarcimento de uma indenização securitária de R$ 3.083,00 (fl.
16), que fora paga aos seus segurados “Baltasar José Dos Santos”
e “Marcelo Guedes Coelho” (já descontados os valores das
franquias), por alegados danos elétricos aos equipamentos
pertencentes a eles ocasionados devido à oscilação de tensão na
rede elétrica da rede local, fornecida pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No presente caso, a relação existente entre
os segurados e a prestadora de serviços de fornecimento de
energia elétrica é regida pelo direito do consumidor, uma vez que
estão presentes as figuras de consumidores e fornecedora e a
prestação de um serviço, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no
8.078/1990.
Desse
modo,
anota-se
que
a
responsabilidade da companhia elétrica pelos danos causados por
defeito na prestação de seu serviço pode ser objetiva, conforme
previsão do artigo 14 da Lei no 8.078/1990.
Neste particular, ainda, ante a condição de
concessionária de serviço público ostentado pela ré, é imperioso
recorrer à doutrina quanto à definição de mencionada
responsabilidade objetiva que lhe é atribuída.
E, conforme Hely Lopes Meirelles, em tema
responsabilidade civil da administração:
“O que a Constituição distingue é o dano
causado pelos agentes da Administração (servidores) dos danos
ocasionados por atos de terceiros ou por fenômenos da Natureza.
Observe-se que o art. 37, § 6o, só atribui responsabilidade objetiva
à Administração pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros. Portanto, o legislador constituinte só cobriu o
risco administrativo da atuação ou inação dos servidores públicos;
não responsabilizou objetivamente a Administração por atos
predatórios de terceiros, nem por fenômenos naturais que causem
danos aos particulares. Para a indenização destes atos e fatos
estranhos e não relacionados com a atividade administrativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observa-se o princípio geral da culpa civil, manifestada pela
imprudência, negligência ou imperícia na realização do serviço
público que causou ou ensejou o dano culpa, essa, que pode ser
genérica. Daí por que a jurisprudência, mui acertadamente, tem
exigido a prova da culpa da Administração nos casos de
depredação por multidões e de enchentes e vendavais que,
superando os serviços públicos existentes, causam danos aos
particulares. Nestas hipóteses, a indenização pela Fazenda Pública
só é devida se se comprovar a culpa da Administração. E na
exigência do elemento subjetivo culpa não há qualquer afronta ao
princípio objetivo da responsabilidade sem culpa, estabelecido no
art. 37, § 6o, da CF, porque o dispositivo constitucional só abrange
a atuação funcional dos servidores públicos, e não os atos de
terceiros e os fatos da Natureza. Para situações diversas,
fundamentos diversos”. (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros
Editores, 30a edição, página 637).
Colhe-se em ensinamento de Celso Antônio
Bandeira de Mello (“Curso de Direito Administrativo”, Ed. Malheiros,
2008, pág. 1002/1003), outrossim, que:
“Com efeito, se o estado não agiu, não pode,
logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano.
Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.
“Deveras,
caso
o
Poder
Público
não
estivesse obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria razão
para impor-lhe o encargo de suportar patrimonialmente as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências da lesão. Logo, a responsabilidade estatal por ato
omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E,
sendo
responsabilidade
por
ilícito,
é
necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado
(embora particular possa haver) que não seja proveniente de
negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado
propósito de violar norma que o constituía em dada obrigação
(dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de
responsabilidade
subjetiva”.
(citação
extraída
de
acórdão,
julgamento da Apelação no 0002638-88.2009.8.26.0099, E. 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Evaristo dos Santos).
Como se extrai da interpretação conforme,
doutrina abalizada e acima citada, a responsabilidade objetiva não
significa que quem usuário, por conveniência de que possa recorrer
à cobertura de um seguro, se sinta autorizado a contornar quem
aponta responsável para, recorrendo à seguradora e confortado
com a indenização, transfira a esta e lhe permita se servir desta
regulação lateral, particular e sua, para construir base probatória
unilateral, pré-constituída, sem envolver em qualquer etapa ou
contexto antecedente a concessionária, seja pela comunicação
prévia dos fatos ou oficializando os danos sofridos em
equipamentos por conta de alteração da carga de tensão ou
energia.
Além de tal, cabe anotar, no âmbito intestino
da própria regulação dos sinistros que, realmente, a documentação
trazida aos autos não é capaz de ensejar a pretensão indenizatória.
No caso, a seguradora afirma que seu direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao ressarcimento seria originado por “oscilação de tensão na rede
elétrica da rede local, fornecida pela ré”.
No entanto, confortada nessa imputação à
ré, a quem atribui responsabilidade, em juízo a acionando, não se
preocupou com o direito à concretização de ver os equipamentos
submetidos à contraprova judicial, informando que “os sinistros
ocorreram nos dias 23/03/2018 e 31/05/2018. Ou seja, há mais de
um ano e meio e os equipamentos foram reparados e/ou suas
peças foram substituídas logo após o evento danoso”.
Informou, por fim, “os equipamentos não se
encontram disponíveis para análise, uma vez que restou
comprovado através de documentos juntados com a exordial, que
ocorreram danos provocados por oscilação de energia elétrica” (fls.
490/491).
Além disso, não se pode descartar, de plano,
danos causados por raios e outros eventos da natureza não
guardam relação com o fornecimento de energia.
E o que constou da regulação dos sinistros
foi: Aviso de Sinistro do segurado Baltasar que “no dia e hora citada
devido fortes chuvas e raios ocorreram quedas de energia
danificando alguns itens da residência, sendo a TV, motor da
piscina e demais a verificar” (fl. 328). E no Relatório de Regulação
de Sinistros do segurado Marcelo consta como causa “oscilação no
fornecimento de energia elétrica durante chuvas” (fl. 350).
Assim, impossível se fazer a construção da
obrigação em passos de um compromisso contratual particular, que
assumido pela autora, a traz a juízo com a pretensão de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade interior sem abrir os fatos à prova quanto aos danos para
quem veio atribuir responsabilidade.
Ora, os danos elétricos alegados na peça
vestibular jamais foram comunicados à fornecedora, dentro do
prazo de 90 dias do evento, conforme previsto no artigo 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. E esta, jamais teve a
oportunidade de acompanhar os laudos e orçamentos, de modo a
se defender da alegação de falha no fornecimento do serviço.
À
vista
destas
considerações,
a
improcedência do pedido inicial é medida que se impõe mantida,
com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para
20% do valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33158
Apelação Cível no 1030341-77.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. “Bradesco Auto Re Companhia de Seguros” propôs ação
regressiva de ressarcimento, de rito comum, em face de “Companhia Paulista de Força e
Luz CPFL”, objetivando a condenação desta no pagamento da importância de R$
3.083,00 (fls. 1/18).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 493), o ilustre
magistrado de primeiro grau considerou a ação improcedente (fl. 495). Condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (fl. 495), isto é, sobre R$ 3.083,00
(fl. 17).
A autora, inconformada, interpôs, tempestivamente, apelação (fl.
498), postulando a sua total reforma (fls. 499/505).
É o breve relatório.
2. Em que pese respeitável entendimento em sentido contrário
adotado pelo eminente desembargador relator, comporta acolhimento o reclamo
manifestado pela autora.
Explicando:
2.1. Ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na
prestação dos serviços da ré e o prejuízo suportado pelos segurados da autora, Baltasar
José dos Santos e Marcelo Guedes Coelho (fl. 2).
A seguradora autora juntou com a inicial da ação relatórios de
regulação (fls. 340/345, 347/351), laudos elaborados por profissionais especializados
(fls. 329, 330, 335), os quais revelaram que os danos causados aos equipamentos que
guarneciam os imóveis de seus segurados originaram-se de: “descarga elétrica” (fls.
329, 330); “variação de energia” (fl. 335).
Note-se que os documentos de fls. 329, 330, 335 foram
elaborados por empresas distintas da seguradora autora, a pedido de seus segurados, não
se vislumbrando qualquer indício de parcialidade em suas conclusões.
A própria Resolução Normativa no 404, de 9.9.2010, da ANEEL,
no art. 206, § 11, que trata dos procedimentos para ressarcimento de danos elétricos,
afirma que a concessionária pode solicitar ao consumidor laudo e orçamento de oficina
não credenciada, verificando-se, no inciso II desta norma, a seguir transcrito, a relevante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
força probante dada a essa documentação:
“II a confirmação pelo laudo solicitado que o dano tem origem
elétrica, por si só, gera obrigação de ressarcir, exceto se o mesmo
também indicar que a fonte de alimentação elétrica não está
danificada ou que o equipamento está em pleno funcionamento,
ou ainda se a distribuidora comprovar que houve fraude na
emissão do laudo”.
2.2. Nessa linha de raciocínio, versando a ação sobre consumo e
respondendo a ré objetivamente pelos serviços de energia elétrica que presta, conforme
dispõem o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e o art. 14, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor, inviável isentá-la da obrigação de reembolsar a seguradora
autora do valor da indenização que esta pagou os seus segurados (fls. 352, 353).
A oscilação de energia (fls. 329, 330, 335, 343, 350), que afetou
os imóveis em que estavam localizados os equipamentos danificados, discriminados nos
documentos anexados à inicial, diversamente do sustentado pela ré (fl. 380), não pode
ser reputada como fortuito externo, excludente de responsabilidade da ré.
A variação brusca nas redes de distribuição de energia elétrica, a
qual representa acontecimento natural previsível e rotineiro, configura fortuito interno,
mantendo nítida ligação com os riscos da atividade da ré.
O posicionamento aqui esposado já foi seguido pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Responsabilidade objetiva da concessionária de serviços
públicos Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado
com a própria atividade da concessionária
Laudo técnico
particular idôneo a comprovar intensa variação de tensão elétrica
Evidente nexo causal entre os danos ocasionados e a falha na
prestação do serviço Excludente da responsabilidade civil não
demonstrado
Direito de regresso reconhecido relativo aos
segurado
José
Aparecido

Reforma
da
sentença
de
improcedência para parcial procedência Recurso parcialmente
provido” (Ap no 1008872-35.2019.8.26.0482, de Presidente
Prudente, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 29.1.2020) (grifo
não original).
“Ação de regresso Fornecimento de energia elétrica Sub-
rogação em direitos
Oscilação de energia que acarreta
danificação de equipamentos segurados Falha na prestação de
serviço - Reexame exauriente de todos os elementos de prova
Dano material caracterizado Dever do fornecedor de zelar pela
qualidade e segurança de seu serviço Sentença escorreita
Recurso improvido.
(...).
(...) a ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fortuito interno, tendo a concessionária de energia elétrica,
prestadora de serviço público, o dever jurídico de desenvolver e
instalar mecanismos de segurança para que eventos da natureza
(chuvas, raios, ventos e ação de terceiros) não perturbem o
fornecimento do serviço aos consumidores que 'ad eternum'
pagam suas faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa espécie contratual, pois é a
concessionária que extrai o lucro da atividade, não podendo
transferir o risco à parte vulnerável” (Ap no
1002917-23.2019.8.26.0482, de Presidente Prudente, 23a Câmara
de Direito Privado, m.v., Rel. Des. J.B. FRANCO DE GODOI, j.
em 29.1.2020) (grifo não original).
“Ação regressiva proposta pela seguradora contra fornecedora de
energia elétrica Seguradora que paga a indenização sub-roga-se
nos direitos do segurado contra o autor do dano Arts. 349 e 786
do Código Civil - Responsabilidade objetiva da requerida
Descarga elétrica em razão de chuva Queima de equipamentos
eletrônicos
Acontecimento natural que configura fortuito
interno, uma vez que faz parte dos riscos inerentes à própria
atividade da ré, não havendo que se falar em excludente de sua
responsabilidade

Ressarcimento
do
valor
comprovado
documentalmente, tendo em vista os danos causados aos
equipamentos elétricos do segurado da autora Sentença de
procedência
mantida

Recurso
desprovido”
(Ap
no
1122303-68-2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SÉRGIO SHIMURA, j. em
7.2.2017) (grifo não original).
“Responsabilidade civil
Ação regressiva promovida pela
seguradora
Dano material
Queima de equipamentos
eletrônicos
Descarga elétrica
Relação de consumo

Responsabilidade objetiva do prestador do serviço Fortuito
interno
Direito de regresso bem reconhecido
Sentença
mantida

Recurso
improvido”
(Ap
no
1107121-42.2015.8.26.0100, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 16.2.2017) (grifo não original).
“Ação regressiva de reparação de danos materiais Sub-rogação
legal da seguradora nos direitos e ações dos segurados (arts. 349 e
786 do Código Civil)
Relação originária de consumo

Incidência das normas do CDC - Responsabilidade objetiva da
concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo
(art. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do
CDC) Nexo de causalidade entre a oscilação/descarga elétrica e
os danos causados nos equipamentos eletrônicos Hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
raios na rede de distribuição de energia que configura fortuito
interno
Precedentes
Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço
mediante manutenção adequada da rede ou utilização de
equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede
Apelada condenada ao ressarcimento dos valores pagos pela
apelante a título de indenização securitária Sentença reformada”
(Ap no 1017763-65.2015.8.26.0068, de Barueri, 12a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. TASSO DUARTE DE MELO, j.
em 5.4.2017) (grifo não original).
No mesmo rumo houve manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, referindo-se a um julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“No caso, restou devidamente demonstrado que os danos aos
aparelhos do segurado da autora foram causados por oscilação
térmica em decorrência de chuva e raios no local.
Os laudos técnicos, elaborados para regulação do sinistro,
constituem prova idônea no sentido de que os danos foram
causados pela sobrecarga da rede elétrica. Apesar de terem sido
elaborados de modo unilateral, foram feitos por técnico
especializado, não se vislumbrando qualquer indício de
parcialidade em sua elaboração.
É importante salientar que um acontecimento natural, como a
queda de energia elétrica em uma região causado por chuvas
fortes e raios, configura fortuito interno, uma vez que tal evento é
previsível e faz parte dos riscos da atividade da empresa
fornecedora de energia, não havendo, pois, que se falar em
excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza objetivamente o fornecedor pela má prestação do
serviço, exceto em casos de culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o que não restou comprovado nos autos” (AREsp no
1.389.808-SP, registro no 2018/0285812-2, decisão monocrática
proferida pelo Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA,
publicada no DJe de 1.2.2019) (grifo não original).

2.3. Por outro lado, cabia à ré evidenciar que, no dia em que os
equipamentos dos segurados da autora foram danificados (fl. 2), a rede de distribuição
de energia elétrica para a unidade consumidora encontrava-se regular, sem registro de
oscilação brusca ou de descarga elétrica.
Ressalte-se que a documentação apresentada com a contestação
não basta para tanto (fls. 417/424), abordando fatos genéricos, não relacionados
especificamente com o caso em tela.
2.4. Como a seguradora autora juntou documento comprobatório
de que o valor da indenização foi depositado em 6.6.2018 (R$ 1.398,00 fl. 352), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21.6.2018 (RS 1.685,00 fl. 353), ela faz jus ao seu reembolso pela ré.
3. Nessas condições, dou provimento à apelação contraposta,
reformando a sentença hostilizada (fls. 492/495), com o intuito de julgar a ação
procedente, condenando a ré a restituir à autora a quantia paga aos segurados Baltasar
José dos Santos e Marcelo Guedes Coelho (vide item 2.4), corrigida pelos índices da
tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do pagamento,
acrescida de juros moratórios lineares de 1% ao mês a partir da citação.
Deve a ré, sucumbente, arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados, nos termos do art.
85, § 2o, do atual CPC, em 20% sobre o valor da condenação atualizado.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Segundo desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
110B0F69
10
14
Declarações de
Votos
JOSE MARCOS MARRONE
112BECF1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030341-77.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.